Tribunal: STF
Processo: HC 213977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Ricardo Soler dos Santos, em favor de Leandro Franklin Cardoso de Moura, contra decisão proferida pelo STJ, nos autos do HC 723.377/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta que, em decisão de 08/07/2021, no bojo da Petição Criminal n. 1010417-98.2020.8.26.0032 (Execução Penal física n. 624.964), o Juízo de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP indeferiu o pleito do paciente de progressão ao regime aberto, por entender não ter sido preenchido o requisito objetivo. 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, sustentando que deveria ser considerada como data-base para fins de progressão ao regime aberto, a data em que preenchido o requisito objetivo. 



    O tribunal, entretanto, negou provimento a seu recurso, ao fundamento de que “não é correto que em razão do parecer favorável a decisão de progressão deva retroagir à data do implemento do requisito de ordem objetiva, critério que implicaria no reconhecimento, ‘a posteriori’, da desnecessidade da perícia e da movimentação do aparato estatal, do que evidentemente não se pode cogitar. Ademais, soa como exercício de adivinhação dizer que antes da perícia o Agravante fazia jus à benesse, considerando que o magistrado entendeu haver dúvida acerca do implemento do requisito de ordem subjetiva” (e-STJ fl. 17). 



    Na presente impetração, a defesa insiste em que a data-base para progressão para o regime aberto deve ser aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. 



    Pondera que a decisão concessiva da progressão de regime tem natureza declaratória e que “a permanência do apenado no regime mais gravoso após o preenchimento dos requisitos e enquanto aguarda a apreciação judicial já é, por si só, uma ofensa a sua dignidade. Considerar a data da decisão como data-base para a próxima progressão de regime seria punir apenado, mais uma vez, pela demora (que não deu causa) do Estado na apreciação do seu direito” (e-STJ fl. 6). 



    Invoca, em amparo a sua tese, decisão monocrática do Ministro RIBEIRO DANTAS no HC n. 403.934/SP, julgado em 13/9/2017. 



    Pede, assim, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem para que seja considerada a data-base para fins de progressão ao regime aberto o dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi deferida a progressão ou até mesmo data em que foi concluído o exame criminológico” (e-STJ fl. 12). (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Neste caso concreto, registrou o STJ que “a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17.6.2014). No mesmo sentido: HC 200.029 AgR, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021; HC 203.071 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 114.137, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014. 



    No HC 174.654, decidiu a Ministra Cármen Lúcia no sentido de que “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo.”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: HC 206.209, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 3.8.2020. 



    Não há teratologia na decisão impugnada, portanto, a justificar a concessão da ordem, razão por que a denego. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente